Tribunal: TJES
Processo: 5016540-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016540-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL ARAUJO BASTOS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. ARMAS E DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, associação, porte de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção de menores, convertido em prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação, excesso de prazo, fragilidade probatória e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate são:
(i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta;
(ii) analisar eventual excesso de prazo na formação da culpa;
(iii) examinar se condições pessoais favoráveis ou alegações de fragilidade probatória autorizam a revogação ou substituição da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos: concurso de agentes, participação de adolescentes, apreensão de arma de fogo calibre .380 com numeração suprimida e variedade de drogas, evidenciando risco de reiteração delitiva e periculosidade social.
4. O prazo para a audiência encontra justificativa na complexidade do processo, pluralidade de réus e elevado acervo da vara de origem, inexistindo desídia judicial.
5. A alegação de negativa de autoria demanda revolvimento de provas, inviável na via estreita do habeas corpus.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento

“A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos extraídos do flagrante, reveladores de risco à ordem pública.”

“A designação de audiência para data distante não configura excesso de prazo quando justificada pela complexidade do processo, pluralidade de réus e grande volume de feitos na unidade judicial.”

“Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)

– CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada

– STJ, AgRg no HC 995.777.
– STJ, AgRg no HC 990.581.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016540-68.2025.8.08.0000

PACIENTE: JARDEL ARAÚJO BASTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
16248258
) impetrado em favor de
JARDEL ARAÚJO BASTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara
Criminal de Linhares
/ES
.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 24 de janeiro de 2025, durante abordagem a um veículo em que se encontrava como passageiro, ocasião em que foram localizados entorpecentes e uma arma de fogo com numeração suprimida. A prisão em flagrante foi convertida para garantia da ordem pública.

Sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação e manutenção da custódia cautelar, que estaria baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados. Aponta, ainda, a configuração de excesso de prazo, visto que a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para 16 de março de 2026, o que tornaria a prisão desproporcional.

Argumenta, ademais, a fragilidade das imputações, a ausência de provas do domínio do paciente sobre os materiais ilícitos apreendidos e a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e três filhos menores, o que autorizaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16277043.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16383200.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16824628) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A segregação cautelar é medida excepcional no ordenamento jurídico, exigindo a demonstração inequívoca dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, ao contrário do que sustenta a impetração, a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do paciente encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos.

O magistrado de primeiro grau destacou a gravidade concreta da conduta para justificar a necessidade da custódia como garantia da ordem pública.

A decisão não se ampara em abstrações, mas em circunstâncias fáticas relevantes extraídas do auto de prisão em flagrante, quais sejam: a prática dos crimes em concurso de agentes; o envolvimento de dois adolescentes na empreitada criminosa, configurando, em tese, o crime de corrupção de menores; a apreensão de arma de fogo de uso restrito (calibre .380) com numeração suprimida; a apreensão de variedade de drogas, incluindo crack, substância de alto poder viciante.

Tais elementos, somados, evidenciam o
periculum libertatis
, demonstrando a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, o que legitima a medida extrema para resguardar a ordem pública.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é cediço na jurisprudência que a contagem dos prazos processuais não pode ser resultado de mera soma aritmética. Deve-se aplicar o princípio da razoabilidade, ponderando as especificidades do caso concreto.

Na hipótese, trata-se de feito complexo, que envolve pluralidade de réus (dois acusados) e a imputação de quatro delitos distintos (tráfico, associação, porte de arma e corrupção de menores).

Ademais, a autoridade coatora prestou informações detalhadas (ID nº 16383200), justificando a designação da audiência para 16/03/2026 em razão do elevado acervo da unidade judicial, que conta com mais de 4.700 processos em tramitação e cerca de 890 réus presos sob sua jurisdição.

O processo vem tramitando de forma regular, com o recebimento da denúncia, apresentação de respostas à acusação e análise de pedidos defensivos. Não se verifica, portanto, desídia ou inércia por parte do Juízo processante que configure constrangimento ilegal.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“
a
análise de eventual excesso de prazo na instrução criminal deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso concreto"
e
"
a
complexidade do feito e a pluralidade de réus podem justificar a delonga processual sem configurar desídia estatal"
.

A alegação de fragilidade probatória e negativa de autoria é matéria que exige aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente (como primariedade, residência fixa e filhos menores), por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, como demonstrado no caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reitera que
"
a
presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada"
(STJ; AgRg-HC 995.777) e
"
a
existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não impede, por si só, a imposição da prisão preventiva quando presentes fundamentos objetivos e subjetivos suficientes"
(STJ; AgRg-HC 990.581).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.